Tribunal: TJES
Processo: 5010077-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5010077-18.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
DAPHNNE AVELAR MACHADO LIMA

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O S
u
perior Tribunal de Justiça
firmou
a tese de que, “
observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(
Tema 961
).

2.

Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedente do c. STJ

3.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade de votos, conhecer do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Des. Robson Luiz Albanez, após revisão do Voto inicialmente proferido.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5010077-18.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
DAPHNNE AVELAR MACHADO LIMA

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interpost
o
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

eis que irresignado com a decisão
proferida pelo
J
uízo da
1
ª Vara
de Execuções Fiscais de Vitória (0016969-98.2015.8.08.0347)
, que
acolheu a exceção de pré-executividade interposta pela recorrida, e o condenou no pagamento de honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da causa.

N
a origem,
encontra-se em trâmite a ação de execução no valor de R$ 265.946,64 (duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais, e sessenta e quatro centavos).

Apresentada exceção de pré-executividade, a mesma foi acolhida, sendo determinada a exclusão da sócia-proprietária da CDA, condenando ainda, o Estado, agravante, ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios.

Pois bem
.

F
eitas essas considerações, não se olvida que

o
Superior Tribunal de Justiça
entendia no sentido de adotar-se o critério de equidade (art.85, §8º) quando, a despeito de acolhida a tese de excesso de execução aviada na impugnação ao cumprimento de sentença, a apuração do derradeiro
quantum debeatur
exigia do exequente a realização de cálculos posteriores. Confira-se.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO ANTES DA NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...].
2. No caso, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade mostra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença não acarretou a extinção ou redução do crédito exigido, apenas determinou a realização de liquidação prévia, sem referir a valores.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.815.431/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. POSSIBILIDADE.
[...]
2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade nos casos em que há o acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, entretanto, sem extinguir a execução.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.861.435/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Contudo, a partir da
tese
fixada no
Tema 1076
1
,
passou o Tribunal da Cidadania a entender
que o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com o decote da parte do valor excutido pelo credor, autoriza o julgador a fixar os honorários advocatícios utilizando-se como base de cálculo
o excesso apurado
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DIMINUIÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO DO CRÉDITO COBRADO NA EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, embora tenha acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade instaurada nos autos da execução fiscal, apenas para reduzir o valor da multa que integrou o débito cobrado, deixou de condenar a parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária advocatícia sucumbencial. A decisão agravada foi mantida.
II - Conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, o parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade enseja a condenação da parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária sucumbencial, desde que dele resulte a redução do débito cobrado, ainda que perpetuada a execução fiscal, sendo que, no caso descrito, o arbitramento dos referidos honorários advocatícios deve ser proporcional à parcela excluída da dívida. Precedentes: AgRg no AREsp n. 93.300/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 9/9/2014; AgRg no REsp n. 1.528.801/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 8/9/2015; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.326.400/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador convocado do TRF da 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 9/2/2018; e AgInt no REsp n. 1.615.173/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018.

III - Quanto à fixação de honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema n. 1076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. V - Na hipótese dos autos, é aferível o proveito econômico, considerando, como base de cálculo, o excesso decotado da multa sobre a dívida fiscal, devendo os honorários ser fixados de acordo com o referido critério.
VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento. (AREsp n. 1.520.722/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA, ORA AGRAVANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
[...].
3. De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015' (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Desse modo, entendo que não assiste razão ao agravante, vez que a decisão agravada, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, deu fiel cumprimento ao entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, conheço e
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016955-74.2019.8.08.0024

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
DAPHNNE AVELAR MACHADO LIMA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

VISTA

R
ETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares. Na sessão pretérita, após voto-vista de parcial divergência proferido pelo eminente Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, pedi o retorno dos autos para uma reanálise da matéria, que adianto, refere-se ao arbitramento de honorários na execução fiscal
quando do acolhimento da exceção de pré-executividade e a exclusão de sócio do polo passivo da execução.

Sem maiores digressões entendo que com razão o ínclito vogal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”. (
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.
)

Assim,
com os substanciosos acréscimos do eminente Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
dou parcial provimento

ao recurso
para
reformar a decisão
agravada
a fim de arbitrar que os honorários advocatícios devidos pelo recorrente em face da sócia excluída deve ser fixados na proporção de 1/4 (um quarto) do
valor atualizado da CDA, devendo incidir os percentuais (i) de 10% (dez

por cento) se o valor atingir até 200 (duzentos) salários-mínimos; e (ii) de 8% se ultrapassar o valor da faixa anterior, nos termos do § 3º, do art. 85, do CPC.

É como
voto
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

AGRA
V
O DE INSTRUMENTO
N.º
5010077-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DAPHNE AVELAR MACHADO LIMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a r. decisão que acolheu a
exceção de pré executividade
apresentada por
DAPHNE AVELAR MACHADO LIMA
, excluindo-a do polo passivo da execução fiscal e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, por considerar que
“
a decisão agravada, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, deu fiel cumprimento ao entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça”.

A referida conclusão foi acompanhada pelo Eminente Desembargador Convocado Jaime Ferreira de Abreu.

Na sequência, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

No que pertine à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, quadra salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que,
“observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(
Tema 961
).

Assim, tendo por base o princípio da causalidade, bem como o entendimento vinculante lançado pelo C. STJ no referido precedente, forçosa a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Acerca da quantificação da mencionada verba, observo que o magistrado primevo adotou os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC. Verifica-se, assim, que o MM. Juiz singular adotou como base de cálculo o valor executado pelo Fisco Estadual, consubstanciado na certidão de dívida ativa.

Em diversos julgados envolvendo essa mesma temática, num primeiro momento, sempre me posicionei no sentido de que é possível identificar o proveito econômico obtido pelas partes executadas que foram excluídas do feito, a partir do crédito tributário materializado na CDA que o Fisco Estadual almeja receber.

Contudo, após reapreciar a presente questão, tal como realizei nos autos do agravo de instrumento nº 5004837-75.2021.8.08.0000 de minha relatoria, passei a firmar uma outra compreensão. Explico.

É cediço que o c STJ firmou tese, em sede de repercussão geral, no
Tema 1.076 do STJ
, analisando a aplicação do § 8º, do art. 85 do CPC, nas hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido forem elevados, exarando entendimento pela impossibilidade da aplicação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Na ocasião do referido julgamento, firmou-se que (i)
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Não obstante tal entendimento, vislumbro que recentemente, a c.
Segunda Turma
, com o objetivo de observar o precedente vinculante nas hipóteses ora discutidas, compreendeu que o
proveito econômico
obtido
é o mesmo da dívida executada, porém, tal valor deve ser dividido pelo total de sócios executados
, pois todos estariam obrigados a arcar solidariamente com a dívida (AREsp 2.231.216/SP), devendo sobre tal base apurada incidir os percentuais das faixas de gradação previstas no § 3º, do art. 85, do CPC. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo,
para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
S
egunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022
.)
(grifei)

Para fins elucidativos, transcrevo trecho da íntegra do acórdão:

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(...)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo
em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

(...)

Observe-se que, a despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta a relação do direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.

Assim, na hipótese de recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

Sobre a base apurada, devem incidir os percentuais das gradações do § 3º do art. 85 do CPC/2015.
”

Nesse viés, é evidente que o valor do proveito econômico obtido pelos sócios excluídos da execução fiscal está consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, de modo que não é possível exprimir que tal montante seja inestimável, isto é, incalculável.

Ora, se o sócio permanecesse na lide executiva, recairia sobre seu patrimônio o valor integral da dívida, de modo que a sua exclusão, implica, necessariamente, o reconhecimento de que não precisará arcar com tal crédito exequendo, o qual é revestido de certeza e liquidez, apesar de não ser, ainda que por ora, exigível em face desse.

Transmutando tal entendimento para o caso concreto em apreço, temos que a execução fiscal foi ajuizada pelo ente estadual em face de
DASIRA CONFECÇÕES LTDA EPP
e seus sócios (
JUCELINA DE ÁVILA COMÉRIO, DAPHNNE AVELAR MACHADO LIMA E PATRÍCIA COMÉRIO
)
, objetivando a satisfação de crédito no valor
de R$
265.946,63
(
duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos
)
, conforme
CDA

01415/2015
, tendo a ora agravada sido excluída do feito executivo em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade pelo Juízo
a quo
.

Ante o princípio da causalidade, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da sócia excluída da execução fiscal e que propôs a exceção de pré executividade, os quais devem ser fixados nos percentuais gradativos do § 3º, do art. 85, do CPC, sob o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/4 (um quarto) do valor da dívida.

Destaco, por oportuno, não haver que se falar em condenação em honorários advocatícios em relação às demais sócias, pois não houve oferta de exceção de pré executividade por essas, mas sim o pedido de desistência da execução em relação a ambas, formulado pelo Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto, peço
vênia
para divergir do douto Desembargador Relator, para
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reformar a decisão objurgada a fim de arbitrar que os honorários advocatícios devidos pelo recorrente em face da sócia excluída deve ser fixados conforme o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/4 (um quarto) do
valor atualizado da CDA, devendo incidir os percentuais (i) de 1
0
% (de
z
por cento) se o valor atingir até 200 (duzentos) salários-mínimos; e (ii) de
8
% se ultrapassar o valor da faixa anterior, nos termos do § 3º, do art. 85, do CPC.

É como voto.